Tribunal: TJES
Processo: 0027002-10.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Conversão; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027002-10.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LENY GONCALVES ANTERO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA E DE NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de benefício por incapacidade acidentária e concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. A autora, que exercia a função de repositora, alega que o laudo pericial apresenta omissões e contradições por não considerar o impacto de patologia lombar sobre sua capacidade laboral habitual, defendendo a existência de nexo causal entre o labor e o agravamento da moléstia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial judicial, demonstra a existência de incapacidade laborativa e do nexo causal ou concausal entre a patologia degenerativa da autora e as atividades profissionais exercidas, a fim de preencher os requisitos para a concessão de benefício previdenciário acidentário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui que a autora apresenta quadro de origem degenerativa (lombalgia crônica), sem evidências de incapacidade laboral ou funcional no momento do exame.

O perito judicial afasta expressamente a existência de nexo causal ou concausal entre a moléstia diagnosticada e o exercício da função de repositora.

A prova técnica atesta que a segurada possui aptidão para retornar às atividades habituais sem prejuízo à saúde, tornando desnecessária a reabilitação profissional.

O magistrado aprecia livremente a prova, mas o afastamento das conclusões do expert exige elementos técnicos robustos em sentido contrário, inexistentes nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária depende da prova técnica da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a lesão e a atividade exercida.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/1991, arts. 11, VII, 19, 42 e 59; CPC, arts. 371 e 479.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0020344-67.2019.8.08.0024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0017324-39.2017.8.08.0024, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, 1ª Câmara Cível, j. 31.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
LENY GONCALVES ANTERO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória/ES
(
id.
18232570
), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária de restabelecimento de benefício por incapacidade acidentário ajuizada em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Em suas razões recursais (
id.
18232571
), sustenta a apelante, em síntese, que o laudo pericial produzido nos autos seria omisso e contraditório, por não ter examinado adequadamente a patologia que a acomete nem o impacto do quadro clínico sobre sua capacidade laborativa. Afirma que o
expert
teria se limitado à análise do estado clínico momentâneo, sem considerar a possibilidade de agravamento da doença caso retorne ao exercício de suas atividades habituais.

Aduz que exercia a função de repositora, desempenhando tarefas que exigiam esforço físico intenso, tais como retirada de produtos da carroceria de caminhão, reposição de mercadorias em prateleiras, transporte interno de cargas, limpeza do salão do supermercado e embalagem de mercadorias, atividades que, segundo defende, seriam incompatíveis com seu quadro clínico.

Assevera, ainda, que a sentença incorreu em equívoco ao afastar a existência de nexo causal entre o labor exercido e o agravamento da moléstia de natureza degenerativa, bem como ao acolher as conclusões do laudo pericial sem o devido cotejo com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, de benefício por incapacidade temporária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0027002-10.2019.8.08.0024

APELANTE: LENY GONCALVES ANTERO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se a verificar se o laudo pericial produzido nos autos padece de omissão ou contradição apta a comprometer sua força probante e, ainda, se o conjunto probatório reunido é suficiente para reformar a sentença de improcedência, a fim de conceder à autora o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente.

No âmbito específico das demandas acidentárias, cumpre verificar se a parte autora, à luz da legislação previdenciária e dos elementos de prova constantes dos autos, faz jus à aposentadoria por incapacidade acidentária, cuja concessão pressupõe a presença concomitante de requisitos legalmente estabelecidos, notadamente a ocorrência do acidente ou da doença equiparada a acidente do trabalho, a incapacidade laborativa e o nexo causal entre o evento e a incapacidade.

A definição legal de acidente do trabalho encontra-se prevista no artigo 19 da Lei nº 8.213/1991, nos seguintes termos:

“[...] Art. 19 – Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho”. [...]

De seu turno, nos termos do artigo 42 da Lei nº 8.213/1991, a aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, será devida ao segurado que, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, permanecendo o benefício enquanto perdurar essa condição.

“[...] Art. 42.
A aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida,
será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. [...]”

No caso concreto, a insurgência recursal volta-se, essencialmente, contra as conclusões do laudo pericial judicial (
id. 18232541
), produzido por médico do trabalho nomeado pelo juízo, segundo o qual a autora é portadora de quadro de origem degenerativa, exteriorizado em lombalgia crônica, inexistindo nexo causal ou concausal com o labor, bem como sinais clínicos de incapacidade laboral ou funcional.

Consta, expressamente, da conclusão do
Expert
que “
a autora é portadora de um quadro de origem degenerativa, se exteriorizando em lombalgia crônica
”, que “
inexiste nexo causal ou concausal
” e que “
não foi observado qualquer sinal clínico de incapacidade laboral ou funcional
”.

A prova pericial, por sua própria natureza, ostenta especial relevo em demandas dessa espécie, por envolver matéria eminentemente técnica, relacionada à aferição da existência, extensão e repercussão funcional de patologias alegadamente incapacitantes.

Nessa perspectiva, dispõe o art. 479 do Código de Processo Civil que o magistrado apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371 do mesmo diploma, indicando na decisão os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo.

É certo que o julgador não está adstrito ao laudo pericial. Todavia, seu afastamento reclama a presença de elementos robustos, consistentes e tecnicamente idôneos em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese.

No caso em exame, a prova técnica produzida sob o crivo do contraditório mostra-se suficientemente clara e convincente. Além de descrever a atividade profissional desempenhada pela autora, o
Expert
realizou exame físico, analisou a documentação médica acostada aos autos e, ao final, concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa atual, bem como pela ausência de nexo causal ou concausal entre a moléstia apresentada e a atividade laborativa exercida.

Cumpre notar, inclusive, que, ao responder aos quesitos formulados pelo juízo, o perito consignou que, embora haja histórico pretérito de incapacidade temporária extraído do prontuário previdenciário, no momento do exame pericial não foram observados sinais clínicos de incapacidade laboral, tendo afirmado, ademais, que a autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões, sem prejuízo à sua saúde, e que não há indicação de reabilitação para outra atividade.

Nesse cenário, não prospera a alegação de que o laudo seria omisso ou contraditório. A circunstância de o perito reconhecer a existência de moléstia degenerativa não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da incapacidade laboral, sobretudo quando, de modo expresso e fundamentado, afasta a repercussão funcional incapacitante do quadro e nega a existência de limitação para o exercício do labor habitual.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, aliás, orienta-se no sentido de que, ausente comprovação da incapacidade laboral ou do nexo causal exigido para os benefícios de natureza acidentária, deve ser mantida a improcedência do pedido, especialmente quando a prova pericial judicial é conclusiva e não se encontra infirmada por outros elementos robustos de convicção:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS RELACIONADOS A ACIDENTE DE TRABALHO (AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ) – IMPOSSIBILIDADE – INCAPACIDADE LABORAL NÃO CONSTADA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a Lei 8.213/91, são requisitos para a concessão de benefícios previdenciários de natureza acidentária: a) a qualidade de segurado; b) a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza; c) a redução permanente da capacidade de trabalho; d) demonstração do nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade
. 2. Na hipótese, realizada a prova pericial, foi constado que, em pese o autor ter sofrido acidente de trabalho, havendo lesão no tendão flexor do 5º dedo ou quirodáctilo da mão direita, mantém preservada a plena capacidade laborativa, inexistindo sequer diminuição de sua capacidade de trabalho. 3.
Embora a prova pericial não seja absoluta, ela se mostra de grande relevância, porquanto inexistem nos autos quaisquer outras provas robustas capazes de, por si sós, infirmarem a conclusão pericial.
4. Não preenchidos os requisitos legais para a concessão dos benefícios pretendidos. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 0020344-67.2019.8.08.0024. 3ª Câmara Cível. Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 12 de agosto de 2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. 1.
Para a concessão dos benefícios de aposentadoria por invalidez, de auxílio-doença e de auxílio-acidente é imprescindível a comprovação da incapacidade laboral do segurado
, na forma dos artigos 42, 59 e 86, da Lei nº 8.213/1991, sendo,
para a aposentadoria por invalidez, total e permanente
; para o auxílio-doença, parcial e temporária e para o auxílio-acidente, parcial e permanente. 2.
Ausente a prova da perda ou da redução da capacidade do apelante para o trabalho ou sua atividade habitual, é indevida a concessão dos benefícios pleiteados na inicial.
3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0017324-39.2017.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Helimar Pinto; Julg. 31/08/2021; DJES 30/09/2021)

Assim, à míngua de prova segura da incapacidade laborativa atual e do nexo causal entre a moléstia alegada e o labor desempenhado, não há como reconhecer o direito da autora à aposentadoria por incapacidade permanente acidentária, tampouco ao benefício por incapacidade temporária.

Diante do exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.